Tribunal: TCU
Processo: 011.185/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão, proferido em representação sobre possíveis irregularidades ocorridas em conselho de fiscalização profissional, que rejeitou razões de justificativa apresentadas por um dos embargantes e aplicou-lhe multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos embargos de declaração opostos por Ailton Diogo Morilhas Rodrigues contra o Acórdão 2159/2017-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante, na pessoa de seu representante legal; 9.3. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.